Tribunal: STF
Processo: ADPF 262
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil propõe arguição de descumprimento de preceito fundamental em face da “exegese e da aplicação, por juízes e tribunais, dos artigos 655-A, caput e parágrafo 2º, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), 50 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e 28 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que têm vulnerado os preceitos fundamentais acima referidos, ao disciplinarem a penhora de dinheiro por meio eletrônico”.
    Distribuída a ação, o Min. Ayres Britto, determinou a emenda da inicial para que fosse apontado o objeto específico e delimitado da arguição.
    Juntando atos judiciais de forma exemplificativa, a requerente afirmou “que são atos praticados no Juízo de primeiro grau e sua suspensão ocorre usualmente nessa mesma instância, ou, dependendo da peculiaridade e complexidade da questão, em sede recursal, devendo lembrar-se, conforme também enfatizado, que os meios propiciados pelo sistema juridico-processual não são adequados ao integral ressarcimento dos danos infligidos ao executado, durante o período do constrangimento financeiro” (eDOC 21, p. 2).
    Essas decisões, segundo a requerente, determinam a realização de penhora online de ativos financeiros sem observar as cautelas necessárias para a garantia das atividades empresariais. 
    A requerente invoca como preceitos fundamentais a segurança jurídica, a propriedade o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além dos direitos ao trabalho e à livre iniciativa. 
    Requer seja declarada a inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, da interpretação que lhes é atualmente conferida aos preceitos legais, para que o disciplinamento da penhora online de dinheiro não fira os preceitos fundamentais hospedados nos artigos 5º, caput e incisos XXII, LIV e LV, 170, caput, da Carta da República. 
    Como pedido alternativo, requer a Associação que a ADPF seja recebida como ação direta, a fim de que seja dada interpretação conforme aos referidos dispositivos, nos termos sugeridos pela inicial.
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação (eDOC 51):
    Processo Civil. Decisões judiciais que determinam a penhora online de valores em dinheiro. Aplicação, por juízes e tribunais, dos artigos 655-A, caput e § 2º, da Lei no 5.869/1973 (antigo Código de Processo Civil); 50, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil); e 28, da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Preliminares. Ausência de procuração com poderes específicos. Prejudicialidade parcial da ação. Inidoneidade do objeto quanto a decisões que transitaram em julgado. Falta de comprovação da controvérsia judicial relevante. Impossibilidade de atuação desse Supremo Tribunal como legislador positivo. Ausência de questão constitucional. Mérito. O instituto da penhora online foi edificado a partir da ponderação entre os princípios da menor onerosidade e da efetividade do processo de execução. A matéria ostenta natureza nitidamente infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta Maior se daria apenas de forma reflexa. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido. 
    No mesmo sentido também a Procuradoria-Geral da República (eDOC 54):
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 655-A, CAPUT E § 2º, DA LEI 5.869/1973 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), ART. 50 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL) E ART. 28 DA LEI 8.078/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). PENHORA ONLINE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOBSERVÂNCIA DA SUBSIDIARIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA LIMITAR OS EFEITOS DA COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. A revogação do ato normativo impugnado ou sua alteração substancial após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade implica prejudicialidade da sua análise por perda superveniente do objeto. Precedentes.
    2. É inadmissível a ADPF quando existir outro meio eficaz para neutralizar, de maneira ampla, geral e imediata, a suposta situação de lesividade a preceito fundamental (princípio da subsidiariedade – Lei 9.882/1999, art. 4º, § 1º).
    3. Não se presta a arguição de descumprimento de preceito fundamental para limitar efeitos de decisão judicial transitada em julgado. Precedentes. 
    Parecer pelo não conhecimento da arguição.”
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida.
    O pedido de interpretação constitucional de lei federal editada após a promulgação da Constituição deve ser veiculado em ação direta de inconstitucionalidade. Se cabível a ação direta, a petição inicial não atende ao requisito da subsidiariedade e não pode ser conhecida.
    A Associação Requerente objetiva que seja declarada a inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, da interpretação que atualmente conferida aos preceitos constantes do art. 655-A, caput e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, do art. 50 do Código Civil e do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 
    Todas as normas foram editadas após a promulgação da Constituição Federal. Portanto, cabível, em tese, nos termos do art. 102, I, “a”, da CRFB, a ação direta e não a arguição.
    Antevendo a possibilidade de não conhecimento da arguição, a própria Requerente pleiteia subsidiariamente o recebimento da arguição como ação direta.
    Ainda que cabível, em tese, a ação direta, ela perdeu o objeto.
    Proposta originalmente contra a interpretação dada por órgãos do Poder Judiciário aos artigos 655-A, caput e parágrafo 2º, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), 50 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e 28 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a alteração legal dessas mesmas normas sua interpretação e, consequentemente, os atos públicos tidos como determinados perdem sustentação.
    De fato, o art. 655-A do antigo Código de Processo Civil foi revogado pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o novo Código.
    O art. 50 do Código Civil, por sua vez, teve sua redação substancialmente alterada pela Lei 13.874, de 2019, oriunda da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica.
    Apesar de o art. 28 Código de Defesa do Consumidor ter mantido a redação original, porque esse mesmo dispositivo relaciona-se com o disposto no art. 50 do Código Civil, verifica-se substancial alteração do quadro normativo que justificou a propositura da arguição.
    Noutras palavras, o objeto de eventual ação direta de inconstitucionalidade foi substancialmente alterado, a implicar, como reconhece a jurisprudência pacífica desta Corte, a perda de objeto da ação direta.
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A contribuição social, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não obstante tenha sido criada por lei complementar, não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição. Trata-se, portanto, de contribuição social geral, cuja competência para a instituição pela União se extrai do art. 14 da Lei nº 13.932/2019, fruto da conversão da Medida Provisória nº 889/2019, que estabeleceu, em seu art. 12, a extinção da contribuição objeto da presente ação direta. Isso implica em significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (ADI 5053 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).
    “E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUIZAMENTO POR ENTIDADE SINDICAL DE GRAU SUPERIOR – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” POR FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4.473-AgR/DF) – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DOS PRECEITOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO. – O requisito da pertinência temática – que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato – foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa “ad causam” para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Para esse efeito, e tratando-se de entidade sindical de grau superior (ou, quando for o caso, de entidade de classe de âmbito nacional), a mera existência de vínculo indireto ou mediato não basta, só por si, para atender ao requisito da pertinência temática, especialmente quando o alegado nexo de afinidade traduz simples interesse de caráter econômico- -financeiro. Precedentes. – A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade, que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata, eis que a ab-rogação do diploma questionado ou a derrogação dos dispositivos legais impugnados opera, quanto a eles, a exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.”
    (ADI 1094, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 4º da Lei 9.882, de 1999, indefiro a petição inicial.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente